Tribunal: TJMT
Processo: 1018083-64.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018083-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), VANDERSON PERINI DE SOUZA - CPF: 036.361.201-74 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “CLIENTE DESCONHECIDO NO LOCAL” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ausente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1032510-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1025368-82.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
VANDERSON PERINI DE SOUZA
, que determinou a emenda da inicial, para juntada aos autos documento que comprove a constituição do Réu em mora.

O Agravante alega, em síntese, que o feito na origem se refere à ação de busca de apreensão, em decorrência de inadimplemento, sendo a mora cabalmente comprovada por meio de notificação extrajudicial, bem como por instrumento de protesto.

Relata que, de forma equivocada, o Juízo
a quo
determinou a emenda da inicial, sob o fundamento de que não teria restada comprovada a constituição do devedor em mora.

Sustenta que, “conforme a notificação juntada aos autos, a mora restou comprovada posto que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pela própria Agravada, quando da celebração do ajuste”.

Argumenta que “apesar da necessidade de notificação em mora, foi muito bem aventado no julgamento do Recurso Especial supracitado que a mora decorre do simples inadimplemento, ou seja, pelo simples vencimento do prazo para pagamento.”

Destaca ainda que a certidão de instrumento de protesto é documento hábil para constituição em mora do devedor, “reputando-se cabalmente comprovada a mora da Agravada”.

Consigna que restou comprovado o esgotamento dos meios de localização da Agravada, “visto que fora encaminhada notificação extrajudicial no endereço fornecido em contrato pela própria.”

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para “deferimento da liminar de Busca e Apreensão, expedindo-se o competente mandado”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “a fim de reconhecer a efetiva constituição em mora do Agravado, consoante a notificação extrajudicial e certidão cartorial de protesto da Cédula anexadas à inicial, culminando na concessão da liminar de Busca e Apreensão e consequente expedição do mandado”.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 178741655.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que determinou a emenda da inicial, para juntada aos autos documento que comprove a constituição do Réu em mora, ao argumento de que a mora foi devidamente constituída com o envio de notificação extrajudicial ao endereço do Agravante, bem como pela realização de protesto.

A ação foi proposta pelo Agravante, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. Por entender que a mora não foi devidamente constituída, o r. Juízo
a quo
determinou a emenda da inicial:

“(...)
I – Compulsando os autos verifico que as notificações de Id 123001791, não foram entregues, não tendo sido recebida pessoalmente pela requerida em razão do motivo “desconhecido”. Ademais, o requerente acostou instrumento de protesto junto ao Id 123001792, intimando a requerida por meio de Edital publicado em jornal eletrônico. Sendo assim, não restou comprovada a mora.

Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAR A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE EM RAZÃO DO ENDEREÇO INCOMPLETO - ANOTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão. (N.U 1021700-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Portanto,
intime-se
o requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos a comprovação da tentativa de notificação da requerida (via postal, com aviso de recebimento) no endereço da exordial, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito.

A notificação (via postal, com aviso de recebimento) é requisito indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão.

(...)” (ID. 123040194)

Ressalta-se que a busca e apreensão constitui instrumento adequado para que o credor/fiduciário, como possuidor indireto e proprietário, adquira a posse plena do bem, em caso de inadimplemento do contrato de financiamento por parte do possuidor direto (devedor/fiduciante), nos termos do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n° 911/69:

"

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

Depreende-se dos autos que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante no contrato: Rua Guarani, n° 562, Bairro Parque Atalaia, Cuiabá-MT (ID. 123001791 - Pág. 1 – autos de origem), sendo o AR devolvido pelo motivo
“Cliente desconhecido no local”
(ID. 123001791 - Pág. 2/3 – autos de origem).

Diante da devolução pelos Correios, o Banco Agravante formalizou a notificação por meio de protesto, por intermédio do 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos Cuiabá/MT, com intimação do devedor por edital (ID. 123001792 – autos de origem).

Portanto, além de realizado protesto após a devolução do AR pelo motivo mencionado alhures, ainda que frustrado o recebimento da correspondência notificatória, atualmente, em consonância com o Tema n. 1.132 do STJ, a mencionada notificação teria o condão de constituir o devedor em mora.

A propósito, colaciono recentes julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “AUSENTE” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ausente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1032510-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)”.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO POSTAL DE QUE O DEVEDOR “AUSENTE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA –- DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E MANTER SEU CADASTRO ATUALIZADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)

A bem dos princípios da probidade e boa-fé, é ônus do devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira justamente para garantir que seja devidamente constituído em mora e seja possibilitada a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, sendo infrutífera a notificação em razão da A. R ter retornado com o motivo “ausente”, e, ainda, o banco efetiva o protesto do título para tal finalidade, após determinação de emenda pelo juízo do feito. Precedentes desta Corte de Justiça.

(N.U 1016710-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Ante ao exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, declarando válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024